Tribunal: STF
Processo: ARE 1545330
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentados por Eduardo de Freitas Alves (Evento 66, ID: 2573dfce), Alamberth Manoel Gustavo Andrade (Evento 93, ID: 903e2788) e Ronaldo Alves da Silva Junior (Evento 94, ID: a13b9602) em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O SURSIS PENAL – REDUÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO A SEREM CUMPRIDAS PELO EMBARGANTE DE 30 (TRINTA) PARA 12 (DOZE) – DURAÇÃO DE 06 (SEIS) HORAS CADA JORNADA –PERÍODO DE 01 (UM) ANO.



    1. Se as penas impostas na sentença primeva foram reduzidas em segunda instância, nada mais natural que se faça, também em segunda instância, a adequação das condições para sua suspensão condicional, não sendo razoável atribuir ao juízo de primeiro grau a tarefa.



    2. O cumprimento de duas jornadas de 06 (seis) horas em um mês, além da jornada normal de trabalho, é absolutamente desproporcional e imporá ao militar uma sobrecarga maléfica à saúde, e até mesmo à vida, em face do imperioso estado de atenção nas atividades policiais.



    3. Recurso de embargos infringentes provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do devido processo legal (CF, art. 5º, LV) e do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    De início, constato que os fundamentos subjacentes ao recurso extraordinário interposto pelos recorrentes dirigem-se exclusivamente contra o acórdão proferido em sede de apelação. Nenhum dos argumentos invocados pelos recorrentes dizem respeito ao acórdão posterior, proferido no julgamento dos embargos infringentes interpostos, questionado nesta sede recursal.



    Isso significa que os capítulos do acórdão de segunda instância não impugnados por meio dos embargos infringentes se tornaram definitivos, com o transcurso do prazo recursal, antes mesmo do julgamento dos embargos infringentes opostos.



    Aplica-se, ao caso, conforme corretamente assentado pelo Tribunal a quo, o entendimento sumulado desta Corte nos seguintes termos:



    Súmula nº 354/STF



    Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação.



    Súmula nº 355/STF



    Em caso de embargos infringentes parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fôra por eles abrangida. 



    Uma vez que os recorrentes interpuseram os respectivos recursos somente após o julgamentos dos embargos infringentes, mas impugnando a decisão anterior, proferida por ocasião do julgamento da apelação, constata-se a intempestividade do recurso, interposto quando já se tornaram definitivos os capítulos ora recorridos. 



    No mais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual e conhecer do recurso extraordinário, mesmo assim não assistiria razão aos recorrentes.



    É que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Os argumentos trazidos pela agravante não são aptos a afastar a decisão agravada. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1472657 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ENDEREÇADO AO STF. INCABÍVEL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de interposição de recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão pelo juízo de origem. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1439830 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 04-09-2023)”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, uma vez que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional. IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. V — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. VI — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. VII — Agravo regimental improvido.”



    (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 03-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1294901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24-03-2021)”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente